Tribunal: TJMT
Processo: 1020322-30.2022.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020322-30.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), NADIA CRISTHINA JUNQUEIRA SCHROEDER DA CUNHA - CPF: 019.315.131-63 (RECORRIDO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL NOMURA DA SILVA - CPF: 026.520.871-85 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE
REACOMODAÇÃO DOS PASSAGEIROS EM OUTRO VOO -
DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167977299, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada a indenizar os reclamantes, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC
,
a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.552,93 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)
a título de
danos materiais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo pagamento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Cancelamento de voo - Condições climáticas adversas;

2)

A inocorrência de danos morais;

3)

A redução do
quantum
indenizatório;

4)

A ausência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela majoração dos danos morais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagens aéreas junto à reclamada, referente ao trecho de Sinop-MT a São Paulo-SP, com embarque para o dia
29/07/2022
,
tendo desembolsado o valor total de
R$ 1.861,68 (um mil e oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Afirmam que, na data do embarque, os autores foram informados, via
e-mail
, que o voo havia sido cancelado.

Sustentam que se deslocaram até a cidade de Cuiabá-MT, por meio de van fornecida pela reclamada, no entanto, não foram realocados em outro voo, tendo que retornar à origem de transporte terrestre (ônibus).

Diante disso, os reclamantes tiveram prejuízo no valor total de
R$ 4.552,93 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos),
referente à hospedagem, aluguel de veículo e passagens aéreas não utilizadas.

A reclamada, por sua vez, afirma que o voo contratado pelos reclamantes foi cancelado, em razão de condições climáticas adversas, inexistindo o dever de indenizar.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroverso o cancelamento do voo contratado pelos reclamantes
.

Embora a demandada assevere que o cancelamento do voo se deu em decorrência das condições climáticas desfavoráveis, esta não logrou êxito em comprovar o alegado, ônus que lhe incumbia,
isso porque a documentação que acompanha a contestação da ré é unilateral e não se presta para comprovar suas alegações
.

Ainda, vê-se que a reclamada não logrou êxito em demonstrar que ofereceu à parte autora a opção de reacomodação, nos termos do
art. 28, da Resolução no 400/2016 da ANAC
,
in verbis:

Art. 28. A reacomodação será gratuita, não se sobreporá aos contratos de transporte já firmados e terá precedência em relação à celebração de novos contratos de transporte, devendo ser feita, à escolha do passageiro, nos seguintes termos:

I - em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade; ou

II - em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, fazem jus os autores a indenização pelos prejuízos materiais suportados, na quantia de R$
4.552,93 (quatro mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos)
, conforme documentos anexados à exordial,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, entendo que os danos morais restaram configurados,
eis que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado, sem a devida reacomodação dos passageiros em outro voo
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CANCELAMENTO DE VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÉREO - TRATAMENTO NEGLIGENTE - DANO MORAL
- AUSÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das disposições insertas em Convenções Internacionais, como a Convenção de Montreal, aos casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo internacional, por verificar a existência da relação de consumo entre a empresa aérea e o passageiro, haja vista que a própria Constituição Federal de 1988 elevou a defesa do consumidor à esfera constitucional de nosso ordenamento.

2.- É possível a intervenção desta Corte, para reduzir ou aumentar o valor indenizatório por dano moral, apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela.

3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

4.- Agravo Regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag 1410672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 09/08/2011, DJe 24/08/2011) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de majoração
dos danos morais
, formulado pelos recorridos em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
nego-lhe provimento
,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2023